Tribunal: TJDFT
Processo: 0723730-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS POR DUAS VEZES. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ATENDIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL. ALEGADA ARMAÇÃO POR PARTE DA OFENDIDA. MATÉRIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
1. Atende o requisito do art. 5o, LXI, da Constituição Federal, decisão que não se limita a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente colocará em risco a integridade física e psicológica da ofendida, bem como trará intranquilidade à ordem pública, haja vista a reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica, consistente em ameaçar a vítima, causando-lhe fundado temor (2021 e 2022), bem como, o descumprimento sucessivo de diversas medidas protetivas, mostra-se suficiente para evidenciar o periculum libertatis.
2. Meras alegações de que as comunicações da ofendida são falsas não possuem o condão de inquinar a decisão impugnada de ilegalidade, uma vez que esta se pauta em condutas anteriores imputadas ao paciente que, por si sós, são suficientes para demonstrar a inadequação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
3. A alegada “armação” por parte da ofendida é questão a ser dirimida no juízo natural, pois necessita de incursão nas provas e do devido contraditório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
4. Ordem denegada.